Tribunal: TJSP
Processo: 1031518-69.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Dano material, moral e estético – Não caracterização – Pretensão da autora à compensação dos prejuízos causados por queda no banheiro da Igreja-ré – Ausência de demonstração dos fatos narrados na inicial – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031518-69.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIZA
ANTONIA DA SILVA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IGREJA
PENTECOSTAL DEUS É AMOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031518-69.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 34738 dact-723
2
Voto no 34738/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1031518-69.2016.8.26.0506
Apelante: LUIZA ANTONIA DA SILVA DUARTE
Apelada: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Isabela de Souza Nunes Fiel
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização
Dano
material, moral e estético
Não caracterização

Pretensão da autora à compensação dos prejuízos
causados por queda no banheiro da Igreja-ré

Ausência de demonstração dos fatos narrados na
inicial
Sentença de improcedência mantida

Ratificação
dos
fundamentos
do
"decisum"

Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009
Recurso improvido. Vistos. Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 241/246, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de indenização.
Inconformada,
a
demandante
apela,
requerendo a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 249/254. Alega,
em síntese, que consta nos autos prova suficiente para demonstrar a queda no
banheiro da Igreja-ré e os prejuízos sofridos. Há prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031518-69.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 34738 dact-723
3
matéria.
Com a resposta, os autos foram remetidos
para julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031518-69.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 34738 dact-723
4
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de indenização em que a
autora afirma ter sofrido queda dentro do estabelecimento da ré, após tropeçar
em um buraco não sinalizado na entrada do banheiro. Aduz que teve faturas
nos cotovelos e face, impossibilitando-a de exercer seu labor.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou inexistir dano indenizável, por ausência de demonstração dos fatos
narrados.
Transcreva-se, por oportuno: “Depreende-se
da prova oral colhida nos autos que é incontroversa a queda da autora no
interior do estabelecimento ré. Todavia, não se produziu qualquer prova a fim
de comprovar as alegações iniciais no sentido de que a queda sofrida pela
autora teria sido ocasionada por descuido da ré, já que segundo alegado
continha um 'buraco' no piso. Em que pese à testemunha Cleria alegar que no
local da queda exista um 'degrau pequenininho', seu depoimento merece ser
apreciado com certa atenção, haja vista que a própria depoente afirmou ter
amizade íntima com a autora. Além disso, a parte autora alega que a queda
deu-se em razão de um suporto 'buraco' e a testemunha fez referência a
existência de um degrau 'pequenininho', que não coincide com o narrado na
exordial e, tampouco, esclarece o evento. Outrossim, as demais testemunhas
foram uníssonas ao afirmarem que o local é plano, sem obstáculos, que, à
época dos fatos, o templo não passava por reformas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031518-69.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 34738 dact-723
5
E segue, ao esclarecer acerca da inexistência
de nexo causal: “Acrescenta-se que o fato da instituição religiosa ter prestado
auxílio a requerente após o evento, não tem o condão de demonstrar que o fez
por responsabilidade pela queda. Dessume-se que apesar do infortúnio e da
situação lamentável, as sequelas sofridas pela autora em decorrência do
acidente não são oriundas de ato ilícito da ré, o que afasta o dever de
indenizar, porquanto não ficou demonstrado o nexo causal.”
Desse modo, não há ilícito a ser indenizado,
como pretende a demandante.
E outros fundamentos são dispensáveis, ante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%
do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal (observando-se a gratuidade processual concedida).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031518-69.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 34738 dact-723
6
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator